Tribunal: TJMMG
Processo: 2000168-44.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000168-44.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 29/11/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA DISCIPLINARES – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, necessária é a manutenção da segregação cautelar do paciente. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública. - A prática de atos para tumultuar o andamento do feito e a recusa em apresentar o endereço atualizado autorizam a manutenção da custódia, para conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal militar. - A reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos constitui flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. - Presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrante/defensor público Victor Luiz Silva de Faria e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, preso, preventivamente, desde 11 outubro de 2023 (Ação Penal Militar n. 2000476-68.2023.9.13.0004. Alega o impetrante que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas, as quais compreende serem mais adequadas ao caso. Salienta que foi imputado ao paciente o crime de calúnia, cuja pena cominada é de seis meses a dois anos de detenção, razão pela qual afirma que, se condenado, ele será submetido a regime inicial aberto ou semiaberto, diante de sua primariedade, e, provavelmente, será beneficiado com o sursis da pena, motivo pelo qual compreende que é desproporcional a manutenção de sua segregação preventiva. Destaca que, à luz do Código de Processo Penal comum, a prisão preventiva do paciente sequer seria cabível, já que ausentes as hipóteses previstas no art. 313 desse Código. Sustenta que o paciente já foi citado pessoalmente, encontra-se assistido pela Defensoria Pública e apresentou-se espontaneamente na mesma data em que foi decretada sua prisão, de modo que sua soltura não trará qualquer prejuízo à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal. Ressalta que a manutenção da custódia do paciente também não é necessária para a conveniência da instrução criminal, considerando-se que todas as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, sem qualquer relato de que tenham sofrido constrangimento por parte do paciente. Aduz que não há que se falar também em necessidade da prisão para manter as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares, em razão da atual condição de reformado do paciente. Assevera que, embora o paciente se apresente com a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em suas mídias sociais, é público e notório aos seus “seguidores” que ele se encontra inativo, salientando que a mera exposição de sua fotografia trajando fardamento oficial da Corporação não se mostra como fundamento suficiente para a decretação de sua prisão preventiva. Esclarece que o número de ações penais em curso também não pode ser interpretado de forma desfavorável ao paciente, diante da garantia fundamental da presunção de inocência. Além disso, afirma que não é imputado ao paciente crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que compreende afastar a alegação de risco à ordem pública. Assevera, ainda, que a manifestação da Cap PM Luana Shirley de Souza Soares – vítima no processo original – em que requereu a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, acompanhadas de manifestação ministerial favorável e de decisão judicial nesse sentido, somente foi juntada ao feito após o início da audiência para deliberação sobre o pedido de prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destaca que o fato mencionado pela Cap PM Luana ocorreu em 27 de abril de 2022 e que, após essa data, não houve qualquer outra notícia de contato efetivo, pessoal ou remoto, do paciente com a referida oficial. Sustenta que não estão presentes os pressupostos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e que, no caso, podem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Eventos 12 e 14). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de calúnia, uma vez que, em 10 de abril de 2022, publicou um vídeo na plataforma do Youtube tecendo comentários sobre o autoextermínio de uma policial militar ocorrido dois dias antes, oportunidade em que, diante de sua insatisfação por não ter conseguido registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre os fatos, passou a imputar a prática de condutas delitivas em decorrência do exercício da função à Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e ao Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, insinuando que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos através do suicídio”. O paciente, na gravação publicada na internet, além de afirmar que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não teria tomado qualquer providência efetiva para evitar o óbito da militar, expôs trechos gravados pela falecida momentos antes de cometer suicídio e atrelou a sua morte a comportamentos supostamente perpetrados pelos ofendidos, tecendo o seguinte comentário: “... relatando os possíveis autores do crime de homicídio culposo, por parte do Sr. Cel PM Rodrigo, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, da Sra. Corregedora Cel PM Silma e da Sra. Cap PM Luana”. Enquanto exibia a filmagem gravada pela militar suicida, o paciente apresentou fotos dos rostos das vítimas de modo a sugerir que elas teriam provocado o suicídio em questão, vindo, em determinado momento da gravação, a escrever a seguinte legenda: “Capitão Luana, sua maldita! Veja o que injustiças como as que a Sra. perpetua em desfavor de pessoas dignas, causam” ... “Esses bandidos que fingem serem policiais militares e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cometem esses crimes devem serem responsabilizados juridicamente o quanto antes e afastados imediatamente” (sic) (Evento 1 – ANEXO2 – fls. 4/7) A representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 6 de junho de 2023 e, em 4 de outubro de 2023, requereu a decretação da sua prisão preventiva (Evento 1 – ANEXO2 – fls. 247/250). Em audiência realizada em 10 de outubro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: [...] O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, acolhe integralmente o pedido de prisão preventiva ofertado pelo Ministério Público, nos termos do art. 255, alíneas "a", “b”, “d” e “e”, do CPPM. No Evento 106, trata-se do e-mail difundido para várias autoridades atacando a reputação, a honra e a imagem de autoridades da Polícia Militar de Minas Gerais, comprometendo a imagem da PMMG perante o público interno e o público civil, valendo lembrar que o réu é recorrente em práticas de crimes contra a honra dos superiores hierárquicos. No vídeo de Evento 107, constam diversas ofensas aos servidores da 4ª AJME e da Corregedoria da Justiça Militar, publicando vídeo no YouTube, circunstância em que servidores foram insultados, ironizados e ofendidos, valendo lembrar que os fatos ocorreram durante audiência na qual o réu deveria estar participando, demonstração clara e inequívoca da necessidade da medida cautelar de prisão preventiva para assegurar e preservar a ordem pública, evitar prática de novos crimes, valendo destacar o uso da farda como se militar da ativa fosse, comprometendo a imagem da Instituição Militar. No Evento 108, observa-se pedido de medida cautelar em desfavor do réu por estar denegrindo a honra e a imagem de policial militar, corroborando integralmente a manifestação do Ministério Público. [...] (Evento 1 – ANEXO2 – fl. 367/369) De fato, compreendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, que se encontra preso desde o dia 11 de outubro de 2023, é necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando-se que ele é contumaz na prática de crimes contra a honra, os quais foram cometidos, via internet, por meio de publicações em seu canal na plataforma do Youtube. Registre-se que, atualmente, o paciente, além do presente feito, responde a 8 (oito) ações penais militares, conforme devidamente informado pelo juízo a quo. Confira-se: [...] 2000534-08.2022.9.13.0004 – Prolatada sentença condenatória pelos crimes de calúnia e difamação em 09/10/2023 com reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção – aguardando intimação das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2000702-10.2022.9.13.0004 – denunciado pelo crime de crítica indevida (166, do CPM), por três vezes, perpetrado em 21/06/2021, aguardando a audiência de instrução para inquirição das testemunhas de defesa, a ser realizada em 15/04/2024. 2000766-20.2022.9.13.0004 – denunciado pelos crimes de calúnia e injúria perpetrados em 09/08/2021, o qual foi citado por edital diante da tentativa do acusado em ser cientificado, os autos encontram-se aguardando manifestação da defesa na fase do art. 417, §2, do CPPM. 2000249-78.2023.9.13.0004 – denunciado pelos crimes de calúnia e difamação perpetrados em 30/07/2022, realizado audiência para a inquirição das testemunhas de defesa em 05/10/2023 e aguardando a realização da audiência para a oitiva das testemunhas remanescentes, em 30/04/2024. 2000394-37.2023.9.13.0004 - denunciado pelos crimes de calúnia e difamação, perpetrados em 22/11/2021, o qual foi realizado audiência para instrução da oitiva da vítima e testemunha de acusação, aguardando fase do art. 417, §2, do CPPM. 2000397-89.2023.9.13.0004 – denunciado por três vezes, no art. 214 (calúnia) c/c o art. 215 (difamação), c/c o art. 216, na forma do art. 218, incisos II, III, e IV, c/c o art. 166 (publicação ou crítica indevida), na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, perpetrados no dia 31/01/2022, ocasião em que ocorrerá a audiência para inquirição das vítimas e testemunhas no dia 23/10/2023. 2000336-34.2023.9.13.0004 – denunciado pelos crimes de injúria e difamação, perpetrados no dia 23/09/2022, aguardando manifestação da defesa na fase do art. 417, §2, do CPPM. 2000395-22.2023.9.13.0004 – denunciado pelos crimes de calúnia e difamação, perpetrados no dia 22/02/2022, aguardando a audiência para inquirição das testemunhas de defesa, a ser realizada no dia 14/12/2023. [...] (Evento 12 – fls. 6/7) O paciente também publicou em seu canal o vídeo intitulado “20 de setembro de 2023, às 13:30, 4ª AJMEMG”, em que insulta e expõe as servidoras e estagiárias da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Tal fato ocorreu quando o paciente telefonou para esta Justiça especializada durante audiência da Ação Penal Militar n. 2000394-37.2023.9.13.0004, da qual, inclusive, deveria estar participando, e, com o intuito de tumultuar a instrução, requereu a destituição do advogado sem constituir outro de imediato para o ato. Nesse sentido, cabe ressaltar que, na presente ação penal, o paciente também busca obstaculizar o andamento processual, ao procurar se manter sem representante nos autos, tumultuando o deslinde do feito, uma vez que todos os defensores públicos que atuam nesta Justiça especializada, bem como dois defensores dativos já foram considerados suspeitos. Não bastasse, o paciente também se negou a assinar o mandado de citação e a intimação para comparecer à audiência, circunstâncias que demonstram que a sua segregação também é necessária para conveniência da instrução criminal. Além disso, o paciente se recusou a apresentar o seu endereço atualizado para que pudesse ser intimado acerca dos atos processuais, destacando-se que, no momento em que o Ministério Público requereu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sua prisão preventiva, o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, fato que justifica a manutenção da medida extrema, para a segurança da aplicação da lei penal militar. Saliente-se, ainda, que as tentativas de intimação do paciente, via WhatsApp, também foram frustradas, uma vez que ele não responde as mensagens. A propósito, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, em caso de tumulto do trâmite processual e de ausência de endereço atualizado do réu: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESATENDIMENTO AOS CHAMADOS JUDICIAIS. TUMULTO PROCESSUAL. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso em tela, pronunciado o recorrente por haver, em tese, ordenado o assassinato de auditor da Receita Federal, o agente se recusou, por diversas vezes, a atender aos chamamentos judiciais, tumultuando o trâmite processual ao se negar a receber as intimações dos oficiais de justiça e ao abandonar injustificadamente o julgamento na sessão plenária, além de também estar se ocultando em diversas outras ações judiciais de natureza fiscal, o que denota sua recalcitrância com a justiça, circunstâncias que justificam a decretação da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (Precedente). 3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o abandono da sessão plenária pela defesa quando já percorria sua fase derradeira, de forma injustificada, com o nítido desiderato de obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional, é fator gravíssimo que revela a necessidade de encarceramento do peticionário, por conveniência do processo criminal e para viabilizar a aplicação da lei penal", bem como "o histórico de esquiva deliberada do peticionário das intimações judiciais é fator que, com o devido respeito, é sim suficiente para justificar a prisão preventiva". 5. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC n. 117.907/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVANTE FORAGIDO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. No caso em apreço, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou adequadamente a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o agravante se encontra foragido, constando do acórdão que o oficial de justiça certificou nos autos em 29/4/2022 que não foi possível encontrar o réu, sendo informado por terceiros que o réu havia mudado há mais de 4 meses, não conseguindo contatá-lo nem por telefone, fato que justifica a decretação da prisão, tendo em vista a dificuldade de aplicação da lei penal, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019). 3. Essa Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que é ônus do réu manter atualizado o seu endereço, a fim de que seja localizado para os atos da instrução penal (AgRg no HC n. 446.840/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/9/2018). Pelo que consta dos autos, o agravante não informou ao Juízo o seu novo endereço. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido da inaplicabilidade de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 767.988/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (Destaca-se) No caso em comento, a prisão preventiva também se mostra necessária para salvaguardar as normas e os princípios de hierarquia e disciplina, pilares da Instituição Militar, mormente quando se constata que o paciente, de forma reiterada, vem praticando, em tese, crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos. Registre-se que o fato de o paciente estar reformado não retira a sua condição de militar, de modo que ele deve obediência às regras, aos princípios e aos deveres estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), principalmente se considerarmos que o militar, mesmo reformado, pode ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e ser punido com a perda do posto, da patente ou da graduação. Assim, a reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos constitui flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, de modo que a manutenção de sua prisão também contribui para desestimular a propagação de tal prática delitiva no âmbito da caserna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal compreende que a necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina constitui fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 182454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020) (Destaca-se) Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Nesse ponto, saliento, ainda, que, nos Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002, embora o paciente tenha tido a sua custódia preventiva substituída pelas medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca de Belo Horizonte/MG e de monitoração eletrônica, se recusou a aceitá-las, deixando de assinar o termo de liberdade provisória (Habeas Corpus n. 2000074-96.2023.9.13.0000 – Evento 28). Por fim, ressalto que, ao contrário do que sustenta o impetrante, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena que eventualmente será imposta ao paciente, pois, como visto, a custódia cautelar, no caso, tem por finalidade garantir a ordem pública, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, e não o propósito de apresentar-se como uma antecipação de pena. Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional descritos no art. 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do CPPM, e devidamente fundamentada a decisão combatida, inviável se torna o pleito de concessão da liberdade ao paciente. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator